Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702091-59.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO JULIÃO DE SOUSA NETO OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIOS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidato eliminado em concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. O apelante foi desclassificado após não atingir o desempenho mínimo exigido no teste de corrida (2.400 metros em 12 minutos) e alegou que sua performance foi prejudicada por desgaste físico decorrente de repetição exigida na prova de flexão abdominal. Pleiteia a nulidade do ato de eliminação e sua reintegração no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em definir se a eliminação do apelante do concurso público de admissão no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do QPPMC, em virtude da reprovação no Teste de Aptidão Física, afrontou os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público é o instrumento normativo que vincula a Administração e os candidatos, devendo ser respeitado integralmente, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 4. O teste de corrida, requisito eliminatório do concurso, exige performance mínima de 2.400 metros em 12 minutos para os candidatos do sexo masculino, conforme o edital. O apelante percorreu apenas 2.300 metros, sendo eliminado nos termos do edital. 5. A repetição exigida na prova de flexão abdominal foi realizada de acordo com o previsto no edital, que autoriza nova tentativa para corrigir eventuais falhas na execução do teste, não caracterizando irregularidade ou arbitrariedade. 6. A realização do teste de corrida no mesmo dia da prova de flexão abdominal está prevista no edital e é aplicada a todos os candidatos, garantindo isonomia. Alegações de desgaste físico individual não invalidam a avaliação nem autorizam tratamento diferenciado. 7. O recurso administrativo interposto pelo apelante foi analisado e respondido pela banca examinadora, que revisou o teste de corrida por meio da filmagem gravada, atendendo ao contraditório e à ampla defesa. 8. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é limitada à análise da legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição dos critérios técnicos estabelecidos pela banca examinadora, conforme definido no Tema 485 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por não atingir os critérios objetivos de desempenho previstos no edital não configura ilegalidade, arbitrariedade ou violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2. A intervenção judicial em concursos públicos é restrita ao exame de legalidade, sendo vedada a substituição dos critérios técnicos definidos pela Administração Pública ou banca examinadora. O recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 9.784/99, defendendo que não poderia ter sido reprovado em teste de aptidão física em concurso para policial militar do Distrito Federal, ao argumento de que a ação da fiscal, que fez com que o candidato repetisse quase o dobro de abdominais, tanto na primeira quanto na segunda tentativa, resultou em considerável cansaço, prejudicando assim seu desempenho na prova de corrida, restando violados os princípios da ampla defesa, impessoalidade, legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e proporcionalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido INSTITUTO AOCP pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310 (ID 71507438). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo apenas com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 2o da Lei 9.784/99, porquanto a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Distrital 4.949/12), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial é inadequado para examinar pretensão fundada em direito alegadamente previsto em norma de direito local. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.133.186/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade." (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.) A jurisprudência desta Corte Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, admitindo-se a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital. (AgInt no AREsp n. 2.738.874/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (AgInt no RMS n. 70.531/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no RMS 72018, pelo Relator(a) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data da Publicação DJEN 13/05/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71507438. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020